Tribunal: TJES
Processo: 5018971-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018971-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: MAXSUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018971-73.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO: MAXSUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
em face da sentença de ID 15575487, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
MAXSUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao período posterior ao cancelamento da bolsa sem prévia notificação, determinar a entrega do histórico escolar e condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em breve síntese, narra a parte autora que era beneficiária de bolsa integral (PROUNI) e que, ao tentar realizar rematrícula, foi surpreendida com a informação de que sua bolsa havia sido
cancelada retroativamente, gerando um débito vultoso, sem que houvesse qualquer comunicação prévia por parte da instituição de ensino
. Alega ainda que a Recorrente reteve seu histórico escolar, impedindo sua transferência para outra instituição.

O juízo
a quo
, na sentença de ID 15575487, reconheceu a falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de notificação prévia acerca do cancelamento da bolsa e da cobrança de mensalidades. Determinou a inexigibilidade do débito cobrado sem a devida ciência do consumidor, bem como a obrigação de fazer consistente na entrega da documentação acadêmica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição de ensino interpôs Recurso Inominado (ID 15575489). Em suas razões, sustenta, em síntese:
a) a legalidade do cancelamento da bolsa devido ao baixo rendimento acadêmico
(insuficiência de aproveitamento de 75%);
b) a culpa exclusiva do consumidor
, que deveria ter ciência das regras do Manual do Bolsista;
c) a inexistência de dever legal de notificação formal;

d) a legalidade da cobrança de taxas e mensalidades
após a perda do benefício;
e) a inexistência de danos morais indenizáveis.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nesse ínterim, a controvérsia central trazida em sede recursal não reside na autonomia universitária para estabelecer critérios de manutenção de bolsas de estudo (rendimento acadêmico), mas sim na
falha do dever de informação e na violação à boa-fé objetiva

ao não comunicar o estudante, de forma prévia e inequívoca, sobre o cancelamento do benefício e a consequente onerosidade dos serviços educacionais a partir daquela data.

A recorrente sustenta que o recorrido tinha obrigação de conhecer as regras do Manual do Bolsista e que o cancelamento se deu por insuficiência acadêmica (rendimento inferior a 75%). Contudo,
tal argumento não a exime do dever anexo de cooperação e informação, basilares nas relações de consumo (art. 6º, III, do CDC).

Ainda que o cancelamento da bolsa fosse legítimo sob a ótica acadêmica, a conversão do serviço de "gratuito" (bolsista 100%) para "oneroso" (pagante integral) não pode ocorrer de forma automática e silente.

No presente caso, a instituição de ensino permitiu que o aluno cursasse o semestre ou permanecesse vinculado à instituição sob a crença de que sua bolsa estava ativa, para, somente meses depois, apresentar uma cobrança retroativa.

Tal conduta viola a boa-fé objetiva em sua vertente do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório) e da
surrectio
, pois, ao não notificar o aluno imediatamente após a verificação do baixo rendimento, permitindo a continuidade do vínculo sem alerta de cobrança, a instituição criou a legítima expectativa de gratuidade naquele período.

Nesse sentido,
a cobrança surpresa, sem prévia notificação que oportunizasse ao aluno a escolha de continuar ou trancar o curso diante da nova realidade financeira, configura prática abusiva.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos valores, não pelo mérito acadêmico, mas pela falha na comunicação que retirou do consumidor a possibilidade de gerir sua vida financeira e acadêmica.

Outrossim, a tese recursal de que
a cobrança de taxas e a retenção de documentos são legítimas
diante da inadimplência não prospera, haja vista que as instituições de ensino não podem reter documentos escolares para aplicação de penalidade pedagógica por motivo de inadimplemento, nos termos do entendimento extraído do art. 6º da Lei 9.870/99.

Tal conduta, qual seja, a negativa em fornecer o histórico escolar e a documentação necessária para transferência constitui ato ilícito autônomo, agravando a situação do recorrido que se viu impedido de prosseguir seus estudos em outra instituição.

No que tange aos
danos morais,
a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois o aluno, pessoa de origem humilde e dependente da bolsa integral para sua formação, viu-se subitamente endividado, sem aviso prévio, e teve sua trajetória acadêmica obstada pela recusa da ré em fornecer a documentação de transferência.

A angústia decorrente da cobrança indevida (pela falta de aviso), somada ao risco de perda do semestre letivo e ao impedimento de transferência, configura violação aos direitos da personalidade, afetando a dignidade do consumidor.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo redução.

Rejeito, portanto, todas as teses defensivas ventiladas no recurso, uma vez que a ausência de comunicação prévia é a causa eficiente dos danos suportados pelo recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)